Tribunal: TJBA
Processo: 8040671-11.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040671-11.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBSON GUIMARAES SA

Advogado(s)
:
PAULO CESAR GOMES PEREIRA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS BORGES DE QUEIROGA CAVALCANTI

Advogado(s)
:
ALAN PEREIRA DOS SANTOS, KLEBER CARDOSO DE SOUZA, VALBERTO PEREIRA GALVAO

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO. RISCO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto em face da decisão prolatada no bojo da ação de reintegração de posse com pedido de liminar que deferiu o pedido liminar de reintegração na posse do imóvel objeto de controvérsia na petição inicial, formulado pela própria agravada.

2. A reintegração de posse deve ser concedida quando preenchidos os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC, quais sejam comprovação da posse anterior, da prática de esbulho e da perda da posse em razão do ato ilícito. Para que se configure o esbulho, necessário que a posse seja subtraída pelo esbulhador de forma violenta, precária ou clandestina.

3. Não evidenciada a probabilidade do direito da parte agravada, assim como demonstrado, no caso concreto, o risco dos efeitos da decisão serem irreversíveis, cabível a revogação da decisão liminar que concedeu a tutela provisória antecedente de urgência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8040671-11.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante ROBSON GUIMARAES SA e como agravado LUIZ CARLOS BORGES DE QUEIROGA CAVALCANTI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 16 de abril de 2024.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13